Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-30.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000061-30.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TOMAZIA MARIA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
NERIVAN DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA NASCIMENTO DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como IVAN PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de reintegração de posse ajuizada por companheira e filhas do falecido possuidor de imóvel rural.

2. Os Agravantes pleitearam a gratuidade de justiça em grau recursal. Apenas a agravante Tomazia Maria dos Santos comprovou hipossuficiência, sendo-lhe concedido o benefício. Os agravantes Emeliano Dias Andrade e Adielson Silva Santos não comprovaram a necessidade, tendo sido indeferido o pedido e determinado o recolhimento do preparo.

3. Ausente o recolhimento das custas no prazo legal, foi reconhecida a deserção do recurso quanto aos Recorrentes Emeliano e Adielson.

4. No mérito, Tomazia impugnou a liminar concedida, alegando aquisição do imóvel de boa-fé e ausência de prova da posse pelas autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é cabível o conhecimento do recurso interposto por Emeliano Dias Andrade e Adielson Silva Santos diante da ausência de preparo; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória em favor das autoras da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso quanto a Emeliano e Adielson.

7. A concessão de liminar em ação possessória exige prova documental da posse, do esbulho e da data do esbulho (CPC/2015, arts. 561 e 562).

8. As autoras apresentaram documentos que demonstram a posse e o esbulho, incluindo termo de doação, declaração de ITR, conta de água, cadastro no INCRA e boletim de ocorrência.

9. A documentação apresentada pela agravante é posterior ao esbulho e não desconstitui a prova apresentada pelas autoras.

10. A decisão liminar está fundamentada e amparada no livre convencimento motivado do magistrado, não havendo ilegalidade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido quanto aos agravantes Emeliano Dias Andrade e Adielson Silva Santos. Recurso conhecido quanto à agravante Tomazia Maria dos Santos e desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça e regular intimação, acarreta a deserção do recurso. A concessão de liminar em ação possessória exige prova documental da posse, do esbulho e da data do esbulho, sendo legítima sua manutenção quando presentes tais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561, 562, 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70049824220, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 14.08.2012. TJGO, AI nº 5454642.77.2019.8.09.0000, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 18.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8000061-30.2024.8.05.9000
,

tendo como Agravantes
TOMAZIA MARIA DOS SANTOS e outros (2)
,

e Agravadas

MARIA NASCIMENTO DE SOUZA e outros (4)
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE
EMELIANO DIAS ANDRADE E ADIELSON SILVA SANTOS
e
conhecer e negar provimento
AO RECURSO DE TOMAZIA MARIA DOS SANTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator